Tribunal: TJDFT
Processo: 0002398-37.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002398-37.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIQUELME LONDE ALVES, ELISANGELA MAXIMINA DE MIRANDA EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O O embargante manifestou-se contrário à proposta de acordo (ID 32995352). Considerando o pedido de efeitos modificativos formulado no recurso (ID 31628205), intime-se o embargado para contrarrazões e para ciência da recusa do embargante à proposta formulada. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2022 15:27:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator